Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-40.2017.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000347-40.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIO LIGIANO DA SILVA - CPF: 026.009.401-38 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LOURIVAL NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 902.545.701-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL –DÉBITOS DE IPVA E MULTA – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR – PLEITO DE BAIXA DOS DÉBITOS E TRANSFERÊNCIA DO BEM DESDE A TRADIÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA IMPOR A TRANSFERÊNCIA E LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS ATÉ A CITAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE E DO DETRAN – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE DOS DÉBITOS APÓS A TRADIÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO DETRAN POR AUSÊNCIA DE COMUNICADO DE VENDA – ALIENAÇÃO COMPROVADA – TRANSAÇÃO COMPROVADA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – POSSE DO ADQUIRENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA VENDA – RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONSIDERADA A COMUNICAÇÃO DE VENDA A PARTIR DA CITAÇÃO – DEVER DE TRANSFERÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – LIMITAÇÃO DOS DÉBITOS ATÉ A DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O Código Brasileiro de Trânsito estabelece que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade.

Dispõe o artigo 134 da Lei nº 9.503/1997 que “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

A despeito de comprovada a venda e a tradição, não houve comunicação da transação ao órgão de trânsito de modo que deve ser considerado como comunicado a partir da citação, marco a partir do qual deve proceder com a transferência do bem para o nome do adquirente e limitar a responsabilidade da parte promovente pelos débitos: até a citação a parte promovente responde solidariamente pelos débitos pendentes sobre o veículo; a partir da citação não mais é responsável devendo o bem ser transferido ao comprador.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS, interposto pela parte promovente e pelo DETRAN, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
REJEITA-SE
a preliminar invocada, e
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na peça inicial para:

1) RECONHECER que a parte reclamante MARIO LIGIANO DA SILVA não é o proprietário da motocicleta HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, ano/modelo 2009/2009, Placa NJO 5327, cor preta, RENAVAM 153775165, desde 20/02/2017 - data da citação;

2) MANTER em nome da parte reclamante a responsabilidade pelos débitos vinculados ao veículo acima mencionado até 20/02/2017 - data da citação (como requerido);

3) DETERMINAR, no exercício do poder geral de cautela judicial:

3.1) que o DETRAN/MT proceda à anotação no cadastro da COMUNICAÇÃO DE VENDA da motocicleta HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, ano/modelo 2009/2009, Placa NJO 5327, cor preta, RENAVAM 153775165 ao Sr. Lourival Nascimento Pereira, brasileiro, portador da CI/RG n.º 1280098-8 SSP/MT e do CPF/MF n.º 902.545.701-00, com endereço profissional Av. Governador João Ponce de Arruda, n150, Bairro Centro Norte, na cidade de Várzea Grande/MT, desde 20/02/2017 - data da citação;

3.2) seja expedido mandado de busca e apreensão da motocicleta HONDA/CG 150 TITAN MIX KS, ano/modelo 2009/2009, Placa NJO 5327, cor preta, RENAVAM 153775165, a ser cumprido em desfavor de qualquer pessoa que com o objeto se encontre, e posterior recolhimento ao pátio do DETRAN/MT até que esteja completa sua regularização, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de incidir o art. 328 e seguintes do CTB.

Por fim, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os demais pedidos e, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

O Departamento de Trânsito, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ante a ausência de comunicação de venda do veículo, não podendo se beneficiar da própria torpeza, bem como a impossibilidade de pedido de inexigibilidade dos débitos tributários, pois o antigo proprietário responde solidariamente pelos débitos, nos termos do artigo 134 do CTB.

Requereu a provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não é responsável por quaisquer débitos, pois em se tratando de bens móveis a propriedade se transfere pela tradição. Alegou que havendo comprovação da venda e da tradição não pode ser responsabilizado por débitos gerados depois da tradição.

Requereu a provimento do recurso para julgar procedente o pedido de inexistência de débitos após a tradição.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso e também pelo DETRAN, ambos com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que não houve comunicação de venda.

O litisconsorte Lourival Nascimento não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a negativa de propriedade de veículo sobre o qual pende débitos de IPVA, licenciamentos e multas, bem como de transferência da propriedade para o nome do adquirente do bem desde a tradição.

O magistrado
a quo
reconheceu a aplicabilidade do artigo 134 do Código de Trânsito, o qual estabelece a responsabilidade do alienante pelos débitos sobre o veículo até a comunicação de venda, por se tratar de responsabilidade solidária, não devendo se levar em consideração a tradição, mas sim a comunicação de venda, a qual, no caso concreto, não ocorreu. Portanto, carece o DETRAN de interesse recursal, uma vez que considerou a responsabilidade solidária nos termos que pretende, podendo-se até dizer que o recurso seria desconexo.

Ora, repise-se, o magistrado considerou a responsabilidade da parte promovente, pois não houve comunicação de venda, no entanto, considerou que tendo promovido a presente ação, os promovidos tomaram conhecimento da venda a partir da citação, de modo que, corretamente, considerou a comunicação de venda a partir de tal dato. Com efeito, entendeu o magistrado
a quo
que diante da ausência de comunicação de venda a parte promovente tem responsabilidade solidária até a data da citação e a partir daí não tem mais qualquer responsabilidade porque devidamente notificados da venda.

Igualmente, a partir da citação determinou o magistrado que os promovidos realizem a transferência do registro do veículo para o comprador, o litisconsorte Lourival, de modo que não há qualquer reparo a ser feito na sentença proferida.

Aliás, quanto ao recurso da parte promovente, se trata de expediente genérico, pois se limita a invocar a regra de direito civil segundo a qual para bens móveis a propriedade se transfere pela tradição, no entanto, no presente caso estamos diante de regras de efeitos tributários e administrativos, havendo regra própria – o artigo 134 do CRB – que lhe impõe o dever de comunicar a venda.

O Código Brasileiro de Trânsito estabelece que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade.

Dispõe o artigo 134 da Lei nº 9.503/1997 que “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

A despeito de comprovada a venda e a tradição, não houve comunicação da transação ao órgão de trânsito de modo que deve ser considerado como comunicado a partir da citação, marco a partir do qual deve proceder com a transferência do bem para o nome do adquirente e limitar a responsabilidade da parte promovente pelos débitos: até a citação a parte promovente responde solidariamente pelos débitos pendentes sobre o veículo; a partir da citação não mais é responsável devendo o bem ser transferido ao comprador.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o município ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021